Tribunal: TJMT
Processo: 1013975-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013975-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA - CPF: 031.032.781-44 (RECORRENTE), DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA - CPF: 031.032.781-44 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013975-57.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrido(s):

Davi Wysney da Costa Menezes Batista

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO NÃO CREDITADO. VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.

RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. O lançamento do valor de R$ 294,01, na folha de pagamento do consumidor, correspondente à parcela de empréstimo consignado cancelado pela própria instituição financeira, quando este tenta solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, configura falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por dano material e moral.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Da detida análise dos autos, infere-se que a parte reclamante teve descontado em folha de pagamento o valor de R$ 294,01 (duzentos e noventa e quatro reais e um centavo) para o pagamento do “Banco Itaú Consignado S.A. Empréstimo 1 11/2020”, conforme holerite encartado ao id. 52965218, pág. 24,
todavia informa que crédito consignado foi recusado pelo reclamado, o que também é ratificado pela instituição financeira ao afirmar que não possui contrato de empréstimo ativo em nome do reclamante
. Portanto, resta evidenciado o desconto indevido dos proventos do autor .Dessa forma, verifica-se o ato ilícito do Réu na negligência no lidar com o consumidor, não propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação bancária. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC”.

4. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para tão somente para: A) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO do valor de R$ 294,01 (duzentos e noventa e quatro reais e um centavo), a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir do evento; B) CONDENAR o reclamado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022